Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOTELARIA. RESERVA INTERNACIONAL. ACOMODAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA RESERVA E AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. NOVA CONTRATAÇÃO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA "EXTRA PETITA". NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 34,31 (trinta e quatro reais e trinta e um centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido efetuou reserva para estadia em hotel localizado na cidade de Santiago (Chile), tendo sido contratadas 8 (oito) diárias, por meio da utilização de 71.000 (setenta e um mil) pontos de programa de milhagem ofertado pela recorrente. Relata que, contudo, ao chegar ao destino, as acomodações não eram as que estavam previstas no ato da contratação, uma vez que foi disponibilizado dormitórios e banheiros compartilhados. Por sua vez, o recorrido teria contratado um quarto duplo individual com banheiro compartilhado. Alega que a recorrente não teria solucionado o problema, bem como teria despendido tempo de descanso para resolver a questão. Contudo, buscou hospedagem em outro local, tendo a recorrente procedido ao reembolso da quantia paga. Ao final, pediu indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o dano moral gerado pela prestação defeituosa do serviço é evidente”. Quanto aos danos materiais, asseverou que “as despesas com transporte e aquisição de dados para realizar comunicação com a requerida tiveram relação direta com o serviço defeituoso executado pela ré, de modo que os valores de R$ 22,33 (Uber – ID 150240231) e R$ 11,98 (Skype – ID 150240242) devem ser restituídos ao autor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença seria “extra petita”, uma vez que o recorrido não formulou pedido de indenização por danos materiais. Quanto aos danos morais, alega que são indevidos, pois não teria havido falha na prestação do serviço, na medida em que a reserva teria sido devidamente emitida. Pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 49733837.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, o recorrido teve legítima expectativa frustrada e viu-se obrigado a contratar novamente o serviço em outro país, o que não se pode confundir com mero dissabor do cotidiano ou simples descumprimento contratual. Patente, assim, a ofensa aos direitos da personalidade do recorrido.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Quanto aos danos materiais, cabe salientar que o rito dos juizados especiais orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2o da Lei no 9.099/95). Nesse contexto, o recorrido esteve desacompanhado de advogado no 1o primeiro grau de jurisdição, de modo que não lhe é exigido o mesmo rigor técnico imposto ao advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, a despeito de não constar pedido de condenação por danos materiais, há expressa menção na petição inicial (ID 49733529 - Pág. 20), de forma que a alegação de sentença “extra petita” não se coaduna com o conjunto da postulação. Escorreita, portanto, a sentença no tocante aos danos materiais.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.